Tribunal: STJ
Processo: 0177037-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004310 - RJ(2025/0177037-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
ART. 226
PARA
A
CONDENAÇÃO.
REITERAÇÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "[a] interposição de 02 (dois)
recursos pela mesma parte, contra idêntica decisão, inviabiliza o exame
do recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no RHC n.

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
210.385/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), 6a T., DJEN de
.
23/12/2025)
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56528929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c7d33b29-41f9-428a-82b3-509c392809eb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c7d33b29-41f9-428a-82b3-509c392809eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004310 - RJ(2025/0177037-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
ART. 226
PARA
A
CONDENAÇÃO.
REITERAÇÃO.
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, "[a] interposição de 02 (dois)
recursos pela mesma parte, contra idêntica decisão, inviabiliza o exame
do recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no RHC n.

relator
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
210.385/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), 6a T., DJEN de
.
23/12/2025)
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra decisão monocrática de fls. 157-165, em que concedi parcialmente a ordem
de habeas corpus, a fim de declarar a nulidade dos reconhecimentos e determinar o
retorno do feito ao Juízo singular para que seja proferida nova sentença.
Documento eletrônico VDA56295598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 032f21e3-cbdb-485b-a611-cd8400023b42

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena de 5 anos e 5
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime de
roubo (art. 157,
, do Código Penal). A defesa impetrou o habeas corpus sob
caput
alegação de ilicitude do reconhecimento fotográfico, visto que realizado sem
observância ao
do Código de Processo Penal.
art. 226
Na decisão monocrática agravada, reconheci a existência de
contrariedade ao
do CPP, bem como a existência de menção a elementos
art. 226
autônomos, diante do que concedi a ordem parcialmente, com a determinação de
prolação de nova sentença sem considerar os reconhecimentos, nem mesmo de
forma suplementar.
O agravante argumenta, em síntese, que não houve nulidade no
reconhecimento, bem como que a condenação não se baseou exclusivamente em
tal elemento, uma vez que foi corroborada por provas independentes.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado para que a ordem seja denegada.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Rel
:
ator)
O agravo não pode ser conhecido, diante da ocorrência de preclusão
consumativa e da prevalência do princípio da unirrecorribilidade.
O presente regimental é a segunda interposição contra a mesma decisão
(de fls. 157-165), porquanto o agravo de fls. 174-181 foi manejado, no dia anterior
(
), pelo próprio Ministério Público Federal.
13/2/2016
Nesse cenário, operou-se a
, a obstar o
preclusão consumativa
conhecimento da segunda irresignação – também em virtude da incidência do
princípio da unirrecorribilidade.
A propósito:
Documento eletrônico VDA56295598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 032f21e3-cbdb-485b-a611-cd8400023b42

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DUPLA INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.
Agravo regimental não conhecido.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 3.063.109/SP
Sebastião
, 6a T., DJEN de
)
Reis Júnior
19/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO DE MÚLTIPLOS RECURSOS CONTRA A
MESMA
DECISÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o exame do recurso protocolizado por último,
devido à preclusão consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade.
5. A exceção à regra ocorre apenas na interposição simultânea de
recursos especial e extraordinário pela mesma parte contra a
mesma decisão, o que não se aplica ao caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: A interposição de 02 (dois) recursos pela
mesma parte, contra idêntica decisão, inviabiliza o exame do
recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa
e ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
[...]
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 210.385/SP
Otávio de
, 6a T.,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP)
DJEN de
)
23/12/2025.

À vista do exposto,
.
não conheço do agravo regimental
Documento eletrônico VDA56295598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:16
Código de Controle do Documento: 032f21e3-cbdb-485b-a611-cd8400023b42

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.004.310 / RJ
Número Registro: 2025/0177037-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08032575420248190066 093090382023 8032575420248190066 93090382023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WALLACE CHAGAS ESTEVAO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA56493533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 84ed437e-029a-40c0-8ab2-27c8368b47e5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 84ed437e-029a-40c0-8ab2-27c8368b47e5